Tribunal: TJBA
Processo: 8004686-62.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004686-62.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: AMARALINA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECEBIDOS A MENOR A TÍTULO DE PIS/PASEP. ÔNUS DA PROVA. I
NAPLICABILIDADE DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Alegação de equívoco ocorrido quanto ao entendimento defendido a respeito do ônus da prova. Ausência de plausibilidade do argumento apresentado nas razões recursais.

II - O acórdão proferido afastou a incidência, no caso discutido, do CDC, ante a inexistência de relação de consumo, tendo sido, em consequência, o ônus da prova distribuído nos termos do art. 373, I, CPC, cabendo, portanto, à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004686-62.2022.8.05.0146
, em que figuram, como agravante, AMARALINA FERREIRA DE SOUZA, e como agravado, o
BANCO DO BRASIL S/A

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.